Tribunal: TJPA
Processo: 0016470-93.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016470-93.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SILVIA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO SOME. SUPRESSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenando o Estado do Pará a pagar gratificação SOME a professora da rede estadual durante o período de licença-maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a gratificação do Sistema Modular de Ensino – SOME pode ser suprimida da remuneração durante a licença-maternidade da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Constituição Federal garante licença-maternidade sem prejuízo da remuneração (art. 7º, XVIII), o que abrange vantagens habituais, ainda que propter laborem.

4.A legislação estadual considera o período como de efetivo exercício (Lei nº 5.810/1994, arts. 72, XII, e 88), vedando a supressão da gratificação.

5.A jurisprudência do TJPA e do STJ confirma a ilegalidade da supressão de parcelas remuneratórias habituais durante a licença-maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A servidora em licença-maternidade tem direito à integralidade da remuneração, incluindo a gratificação SOME, por ser período legalmente considerado de efetivo exercício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; Lei nº 7.442/2010, art. 30; Lei nº 5.810/1994, arts. 72, XII, e 88.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0808600-27.2018.8.14.0051; TJPA, MS nº 2123041; STJ, RE 870.957/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de
Id. 24317871
proferida por este Relator, a qual julgou improcedente o apelo nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por
SILVIA ROCHA DA SILVA, ora agravada.

Na origem, a autora, servidora efetiva do Estado do Pará no cargo de professora, afirma que, em 2017, atuou no colégio Álvaro Adolfo da Silveira, no âmbito do SOME, fazendo jus a gratificação de 180% sobre o vencimento base. Contudo, durante sua licença-maternidade (10/04/2017 a 06/10/2017), o Estado suprimiu a referida gratificação em setembro de 2017 e realizou desconto indevido de R$ 669,09 sob a rubrica de gratificação SOME.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), confirmando a liminar para condenar o Estado do Pará ao pagamento retroativo da gratificação do SOME à autora, referente ao período de licença-maternidade (10/04/2017 a 06/10/2017), caso ainda não quitado, a ser apurado em liquidação.

Dessa sentença, o ente estadual interpôs apelação, a qual foi monocraticamente desprovida, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, condenando o ente público ao pagamento retroativo da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, correspondente ao período de licença maternidade (10/04/2017 a 06/10/2017), nos termos do art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

2. O apelante sustenta que a gratificação SOME possui caráter pro labore faciendo, sendo devida apenas durante o exercício efetivo da atividade remunerada, não cabendo o pagamento durante afastamentos, como a licença maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a gratificação do SOME pode ser suprimida da remuneração da servidora pública estadual durante o período de licença maternidade, em razão da natureza jurídica pro labore faciendo da parcela remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratificação do SOME está prevista no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010 e é destinada aos professores que atuam no Sistema Modular de Ensino. Entretanto, a licença maternidade é assegurada pela Constituição Federal (art. 7º, XVIII) como direito à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, o que engloba todas as parcelas remuneratórias de natureza habitual, ainda que de caráter propter laborem.

5. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), em seus artigos 72, XII, e 88, considera a licença maternidade como período de efetivo exercício, assegurando à servidora o recebimento integral de sua remuneração.

6. Supressão da gratificação durante a licença maternidade viola o princípio da legalidade e os direitos constitucionais das gestantes, sendo corroborada por jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A supressão da gratificação do Sistema Modular de Ensino – SOME durante o período de licença maternidade é ilegal, uma vez que a licença maternidade é considerada como período de efetivo exercício, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30; Lei nº 5.810/1994, arts. 72, XII, e 88.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0808600-27.2018.8.14.0051; STJ, RE 870.957/SE (Tema 810); STJ, Súmula 85.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a Gratificação SOME possui natureza
propter laborem
, isto é, está condicionada ao efetivo exercício da função docente no Sistema Modular de Ensino, cujo regime exige, entre outros fatores, deslocamento contínuo para localidades remotas no interior do estado e carga horária diferenciada de 200 horas mensais. Trata-se de exercício extraordinário, cuja adesão é voluntária por parte dos professores, conforme previsto na Lei nº 7.806/2014.

Defende o agravante que, com o afastamento da servidora para fruição de licença maternidade, ocorreu o desligamento do regime especial do SOME, sendo a docente transferida ao regime regular, não havendo, portanto, prestação do serviço extraordinário que justifique a continuidade do pagamento da gratificação, de caráter transitório e não incorporável, ainda que de forma habitual, aos vencimentos permanentes, bem como cita julgados do STJ.

Aponta também a impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias aos proventos de aposentadoria, conforme disposto no art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação dada pela LC nº 44/2003, e no art. 1º da Lei Federal nº 9.717/98, que veda a inclusão de parcelas de caráter eventual ou local nos benefícios previdenciários.

Por fim, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido formulado no Mandado de Segurança, afastando a condenação do Estado ao pagamento da Gratificação SOME durante o período de licença maternidade da servidora impetrante.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 26256500).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A controvérsia central, já devidamente analisada na decisão monocrática ora guerreada, consiste em determinar se a natureza
pro labore faciendo
da Gratificação SOME autoriza sua supressão da remuneração de servidora pública durante o gozo de licença-maternidade. A resposta, como já adiantado, é negativa.

O agravante reitera os mesmos argumentos já apresentados na apelação, os quais foram expressamente rechaçados pela decisão monocrática com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada deste Tribunal. Não há, nas razões do Agravo Interno, qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Embora a Gratificação SOME, prevista no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, seja de fato uma vantagem vinculada ao exercício de uma atividade específica, a sua supressão durante a licença-maternidade colide frontalmente com garantias de ordem superior, de natureza constitucional e legal.

Conforme destacada na decisão ora recorrida, a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVIII, estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura à gestante o direito à licença, "sem prejuízo do emprego e do salário". A expressão "salário", no contexto da proteção à maternidade e à família (art. 226 da CF/88), deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo a totalidade da remuneração habitualmente percebida pela servidora, sob pena de se esvaziar a garantia constitucional.

Corroborando a proteção constitucional, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é categórico ao tratar do tema. O art. 88 garante a licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias, "sem prejuízo de remuneração". Mais contundente ainda é o art. 72, inciso XII, do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 72. Considera-se como de
efetivo exercício, para todos os fins
, o afastamento decorrente de:

(...)

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;

Ora, se a própria lei estatutária, em absoluta consonância com a Constituição, considera o período de licença-maternidade como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, não há fundamento para a Administração Pública suprimir uma parcela remuneratória que a servidora vinha percebendo de forma habitual, ainda que de caráter
propter laborem
. A ficção jurídica do "efetivo exercício" tem justamente o condão de assegurar a integralidade dos direitos e vantagens do cargo, como se o servidor estivesse em plena atividade.

A supressão da gratificação, portanto, representa um ato ilegal, que penaliza a servidora pelo exercício de um direito fundamental e viola o princípio da isonomia e da proteção à maternidade. A alegação de que a servidora foi "desligada" do regime especial do SOME não se sustenta, pois seu afastamento foi temporário e por motivo legalmente protegido, que a própria lei considera como exercício efetivo.

Nesse exato sentido foi a fundamentação da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, conforme precedentes citados, a exemplo do julgado:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ;

3- A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5-Segurança parcialmente concedida.

(2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, publicado em 2019-08-23)

.......................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos;

III - A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade;

IV - Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG);

V - Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73;

VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea g, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente;

VII - Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade.

(2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, publicado em 2018-12-07)

........................................................................................

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7º, INCISO XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010 E AOS ARTIGOS 77, INCISO XII E ART. 88 AMBOS DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME. 2 – A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da autora/apelada, durante o período de licença maternidade, configura ato ilegal, violando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, que assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego ou salário, ou seja, garante a integralidade do salário à servidora pública afastada durante a licença maternidade. Precedentes desta Corte de Justiça. 3 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808600-27.2018.8.14.0051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática recorrida se apresenta escorreita, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025